Tribunal: TJPA
Processo: 0812208-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812208-11.2022.8.14.0401

APELANTE: DORIVAL OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 9º E § 13, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (LEI 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DOMÉSTICOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CORROBORAÇÃO POR LAUDO DE LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DE ATENUANTE. DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA (ART. 387, IV, DO CPP). CABIMENTO. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 2 anos, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da atenuante da confissão com redução da pena aquém do mínimo legal e afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2.

Analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

3.

Examinar o cabimento da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade restou comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito, que constatou múltiplas lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

A autoria foi confirmada pela palavra da ofendida, a qual possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, bem como pela admissão do acusado de que puxou os cabelos da vítima.

Nos termos do entendimento consolidado, a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume valor probatório diferenciado quando corroborada por prova técnica.

No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão). Inviável a redução aquém desse patamar em razão da atenuante da confissão espontânea, diante da incidência da Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Quanto à reparação civil, é cabível a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica, conforme Tema 983 do STJ. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, sendo suficiente a própria comprovação do fato criminoso.

O valor arbitrado (R$ 500,00) mostra-se razoável e proporcional, inexistindo comprovação de hipossuficiência apta a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

Nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para embasar decreto condenatório.

2.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3.

É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso (Tema 983/STJ).

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no REsp 1.886.476/MS, Sexta Turma, DJe 08/02/2021.STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Terceira Seção, j. 28/02/2018.

TJSP, Apelação Criminal 1501810-23.2022.8.26.0047, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
DORIVAL OLIVEIRA PEREIRA (
ADVOGADO:
DEFFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Capital/PA, que o condenou às penas de
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO (artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal), suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições e pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima (ID 19782673 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa asseverou o pleito absolutório
por insuficiência probatória. Na dosimetria advogou o reconhecimento da atenuante da confissão, para fixar a pena aquém do mínimo, devido a superação da sumula 231 do STJ. Por fim, pugnou pelo descabimento dos danos morais (ID 19782683 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo improvimento da apelação (ID
19782686 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso
(ID 22070147 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narram os presentes autos, que a vítima reside maritalmente com o Sr. Dorival Oliveira Pereira, o ora acusado há 8 anos. Que nunca tiveram filhos na relação. Declara a vítima que no dia dos fatos, 10/07/2022, volta 21:00 estava em sua residência quando pediu para Dorival baixar o som e o mesmo resistiu ao pedido. Que então o acusado entrou no quarto e procurou desconcentrar a mesma fazendo algazarras e após, se dirigiu a cozinha e disse que irradiar fogo em abjetos pessoais da vítima, a qual indignada com as atitudes do companheiro que ateou fogo em um saco com esponjas no meio da sala. Que após o fato, Dorival a puxou pelo cabelo e lhe arrastou em direção ao fogo. E Em seguida, o denunciado pegou uma serra para agredi-la, mas a vítima resistiu, tentou segurar a serra impedindo lesão cortante. Que então saiu correndo em direção à rua e chamou ou a polícia. Que seu irmão então indicou aos militares o local das agressões. Que afirma está lesionada no joelho, na perna(ambas) e com dores fortes na cabeça. Que requer medida protetiva de urgência em desfavor do companheiro a seguir discriminadas neste diapasão a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor. b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentar determinados lugares (RESIDÉNCIA DA RELATORA) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Consta nos autos o laudo de lesão corporal da vítima Laudo nº: 2022.01.007184-TRA que: “Ao exame físico observa-se: edema traumático superficial, localizado na região orbicular direita; edema traumático superficial, localizado nas regiões do terceiro e quarto quirodáctilo da mão direita; escoriação ovalar com crostas hemáticas, medindo 4cm x 3cm, localizada na face anterior do joelho esquerdo; equimose violácea, medindo 2cm x 1,5cm, localizada no terço superior da face anterior da perna esquerda; escoriação ovalar com crostas hemáticas, medindo 3cm x 2cm, localizada na face anterior do joelho direito.”. Diante dos fatos, a vítima não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica.

São os fatos.

1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto a combativa defesa sustentou a tese absolutória por insuficiência probatória. Contudo, sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Laudo do exame de corpo de delito n°: 2022.01.007184-TRA, realizado na vítima Hilda Maria Costa Serra a existência de: edema traumático superficial, localizado na região orbicular direita; edema traumático superficial, localizado nas regiões do terceiro e quarto quirodáctilo da mão direita; escoriação ovalar com crostas hemáticas, medindo 4cm x 3cm, localizada na face anterior do joelho esquerdo; equimose violácea, medindo 2cm x 1,5cm, localizada no terço superior da face anterior da perna esquerda; escoriação ovalar com crostas hemáticas, medindo 3cm x 2cm, localizada na face anterior do joelho direito, modelo que prova guardou sintonia com a narrativa da vítima, vejamos:

QUE, o acusado chegou em casa alcoolizado e começou a proferir palavras ofensivas. Ela também mencionou que, em um momento de raiva e estresse, ela ateou fogo em alguns objetos na casa, por esse motivo, o agressor então a segurou pelo cabelo e a mandou a apagar o fogo, mas afirmou que ele não a agrediu fisicamente. A vítima explicou que as lesões em seu joelho e mão ocorreram quando caiu e tentou conter o acusado para evitar agressões. Ela enfatizou que a única agressão que sofreu foi o puxão de cabelo. Além disso, esclareceu que o comportamento agressivo do acusado cessou após esses incidentes e que eles estão atualmente em um relacionamento estável. Alegou que nunca agrediu o acusado.

Por sua vez a testemunha Policial Militar,
Fábio Holanda Nunes
, declarou:

Que eu não conhecia as pessoas envolvidas, conheci apenas no dia da ocorrência. Eu não estou muito bem lembrado dessa ocorrência, está quase para fazer um ano, eu lembro que foi informado pelo CIOP uma agressão doméstica, lembro do rapaz aqui presente e de algumas coisas que a vítima relatou aqui, que ele tinha tentado agredir ela. Não me recordo de ter visto ela lesionada, mas a ocorrência foi de lesão corporal doméstica, lembro que no dia, ela falou que tinha sofrido uma lesão dele, que ele estava dentro da casa e nós batemos na porta e ele abriu, ele falou que eles tinham brigado, que foi briga de casal e as partes foram conduzidas para a delegacia.

O réu
Dorival Oliveira Pereira
, ao ser interrogado relatou:

Que, no dia em questão, consumiu quatro latas de cerveja e ressaltou que, ao longo de oito anos de relacionamento, nunca houve brigas. Ele afirmou que o que ocorreu naquele dia foi um desentendimento entre as partes e admitiu ter segurado o cabelo da vítima. Ele confirmou que a vítima iniciou um incêndio em objetos da casa e que ele mesmo o apagou. Negou veementemente ter tentado incendiar objetos pessoais da vítima ou ter agredido a vítima de qualquer forma.

Diante dos fatos e das provas do acervo, indubitável a ocorrência dos fatos, que teve por consequências as lesões sofridas pela vítima Hilda Maria Costa Serra, a qual atribuiu a autoria ao réu DORIVAL OLIVEIRA PEREIRA, que por sua vez confessou que puxou o cabelo da vítima, ocasião em que HILDA tentou segurar o acusado, machucando a sua mão, e em seguida caiu e machucou o joelho.

A palavra da vítima de violência doméstica (Art. 129, § 13º do CP, introduzido pela Lei 14.188/2021) possui especial relevância e valor probatório, sendo muitas vezes suficiente para a condenação quando coesa e coerente com outros elementos, como laudos médicos ou depoimentos

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Absolvição por insuficiência probatória - Conjunto probatório desfavorável ao agente - Exame de lesão corporal associado a declarações coerentes prestadas pela vítima - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos, quanto sua autoria e dolo. Pleito subsidiário de afastamento da qualificadora prevista no § 13, do art. 129, do Código Penal – Impossibilidade - Agressão que se deu contra a companheira – Crime cometido sob a égide da Lei nº 14.188/21, que criou nova qualificadora quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos. Condenação mantida - Gravidade da conduta, maior reprovabilidade. Dosimetria da pena - Reprimenda fixada no mínimo legal - Impossibilidade de redução aquém desse patamar pela atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231, do S.T.J. Regime inicial menos rigoroso - A primariedade e a quantidade de pena impostam permitem a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em se cuidando de delito cometido mediante violência, em contexto de violência doméstica (CP, art. 44 e 77 - Súmula 588 do STJ) Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501810-23.2022.8 .26.0047 Assis, Relator.: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 21/11/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023)

Desse modo, se pode verificar que a ação protagonizada pelo réu DORIVAL OLIVEIRA PEREIRA, se subsumiu aos tipos insculpidos no art. 129 §9º e §13, do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006, sendo temerário cogitar em ausência ou insuficiência de provas, corolário da tese defensiva, que não se sustentou.

2.DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto a defesa pugnou a reforma da dosimetria com repercussão na pena imposta. Todavia, a tese defensiva não possui amparo no acervo processual.

Na espécie, a pena para o crime de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no
art. 129, § 13º, do Código Penal (incluído pela Lei nº 14.188/2021), é de reclusão, de 1 a 4 anos. Nessa via o juízo fixou a pena em 01 ano de reclusão, ou seja, no patamar mínimo, a qual permaneceu irretocável na segunda e na terceira fase da dosimetria, sagrando-se na pena definitiva de 01 ano de reclusão.

Destarte a defesa advogar que a pena base fosse readequada para aquém do patamar mínimo, na segunda fase da dosimetria, devido o reconhecimento da atenuante da confissão. Vale mencionar que por força da vedação imposta pela sumula 231 do STJ, em pleno vigor, impossibilitou a aplicabilidade da tese defensiva.

De fato, é
consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ,
"Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior".
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Por fim, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. O juízo ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ,
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Desse modo, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em
R$ 500,00 (quinhentos reais).
Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (
TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco
Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026